Tribunal: TJDFT
Processo: 0728092-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728092-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NEC LATIN AMERICA S.A. AGRAVADO: GEMALTO DO BRASIL CARTOES E TERMINAIS LTDA., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aos Agravados para manifestação sobre o recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator